Tribunal: STF
Processo: HC 255438
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mikail Reimberg Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação por crime de estelionato, conforme art. 171 do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do agravo regimental contra decisão colegiada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e o art. 1.021 do Código de Processo Civil determinam que o agravo regimental é cabível apenas contra decisões singulares, não sendo admissível sua interposição contra decisões colegiadas. 



    4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STJ, art. 258; Código de Processo Civil, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no AgRg nos EAREsp n. 2.414.795/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024; RCD no AgRg no HC n. 913.774/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024; RCD nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.483.595/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.



    (HC 957.092 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    d) No mérito, no caso de não acolhimento da preliminar, a concessão da ordem impetrada, para reconhecer que no presente caso não ocorreu ilícito criminal, sendo a conduta do Paciente atípica, absolvendo o mesmo com fundamento no artigo 386, III, do CPP, conforme fundamentação supra;



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico desta Suprema Corte (ARE 1.478.727), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 23/11/2024).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse contexto, e na linha do afirmado pelo ato dito coator, para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente ante a atipicidade da conduta —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Finalmente, não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente